Tribunal: CARF
Processo: 10880.940121/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940121/2011-42
ACÓRDÃO
3301-014.331 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
RODOBENS VEICULOSCOMERCIAIS SP LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/01/2000
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão
proferida contiver inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de
escrita ou de cálculo, segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre o dispositivo do acórdão, as conclusões do voto
e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que o
julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material para adequar o dispositivo
do Acórdão às conclusões do Voto mantendo a decisão anterior que dava parcial provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-014.327, de 28 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.940112/2011-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima(substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.331 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940121/2011-42
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Os autos abordam Embargos Inomidados da Unidade Preparadora, sob o
fundamento de contradição no Acórdão, com objetivo de que seja saneada a contradição
existente entre o dispositivo e a conclusão do referido Acórdão.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte desse relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, reproduzidos a seguir:
1. Preâmbulo
Trata-se de Embargos Inominados formalizados pela Equipe Regional de Execução
do Direito Creditório da 8o Região Fiscal, com fundamento nos arts. 65 e 66 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em desfavor
do Acórdão no 3301-013.002, de 27/07/2023, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
da 3a Seção de Julgamento, com objetivo de que seja saneada inexatidão material
quanto ao valor do crédito efetivamente deferido no presente processo.
Transcreve-se, para maior clareza, a ementa e o dispositivo do Acórdão:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do Fato Gerador: 14/01/2000
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E Á
COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO.
Tendo sido comprovado pagamento a maior em função do alargamento da base
de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e á COFINS, declarado inconstitucional
pelo STF, em repercussão geral, no RE 585.253, deve este valor ser restituído ao
contribuinte, após análise detalhada pela autoridade fiscal.
BONIFICAÇÕES / BÔNUS PAGOS PELAS MONTADORAS ÁS CONCESSIONÁRIAS DE
VEÍCULOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO AS PRÓPRIAS
MONTADORAS. NATUREZA JURÍDICA.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU
RECEITA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 366/2017
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.331 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940121/2011-42
3
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras; b) não estão submetidas ao regime
concentrado de cobrança da contribuição, previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de
2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda de veículos pela
concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de veículos
realizada por esta; e c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não
cumulativa) a que está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para deferir o PER no valor original pleiteado.
Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia Souza Lima e Sabrina
Coutinho Barbosa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior.

2. Exame dos Vícios Suscitados Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente Passo a analisar os Embargos Inominados.

Nas palavras da embargante:
Da leitura do Acórdão CARF no 3301-012.998, verifica-se que o início relata o
provimento parcial para deferir o PER no valor originalmente pleiteado:
(...)No entanto, a conclusão relata o deferimento parcial de acordo com a
Informação Fiscal de diligência:
(...)Ou seja, há divergência dentro do próprio Acórdão sobre o valor deferido:
valores apurados em diligência (R$ 2.981,37 + R$ 1.656,61 = R$ 4.637,98) ou valor
original pleiteado (R$ 11.223,04).
Destarte, requer a restituição dos autos ao CARF para que seja saneada inexatidão
material quanto ao valor do crédito efetivamente deferido no presente processo.
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.331 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940121/2011-42
4
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de inexatidão material na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes,
estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para
análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreu o vício. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com
a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam

3. Conclusão Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com
fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos
Inominados opostos pela Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 8o
Região Fiscal, para que o colegiado avalie os apontamentos e saneie a inexatidão
material acima transcrita, conforme julgar necessário.
Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, tendo em vista que a
Conselheiro relator não mais compõe o colegiado.
(assinatura digital)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamentos
Alega a Embargante a existência de contradição no Acórdão. Os embargos foram
recebidos como inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, diante da contradição
do dispositivo com a conclusão do Acórdão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e foram admitidos nos termos dos despachos de
admissibilidade.
A seguir o excerto do Acórdão que motivou o embargo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para deferir o PER no valor original pleiteado. Vencidos os
Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia Souza Lima e Sabrina Coutinho
Barbosa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Laercio Cruz Uliana Junior.
(...)
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.331 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940121/2011-42
5
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para adotar como
razões de decidir a conclusão da Informação Fiscal quanto á liquidez do crédito
pleiteado, como segue :
4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da
análise da restituição pleiteada através do PER no 23240.22541.200704.1.2.04-
6522, referente ao crédito de COFINS de PA 12/99 da própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação
ao débito de COFINS de PA 12/99 da empresa em epígrafe, os valores dos créditos
apurados foram de R$ 2.981,37 na data de 14/01/2000 e R$ 1.656,61 na data de
16/02/2000, devendo, portanto, o PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522 ser
deferido parcialmente nos valores destes créditos apurados.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)Ari Vendramini
Como se verifica o dispositivo traz uma aparente contradição em si mesmo pois
defere parcialmente o crédito e indica que o valor seria o crédito pleiteado. Caso
fosse válida a interpretação de que estaria deferindo o crédito pleiteado
caracterizaria um deferimento total e não parcial como consta no próprio
dispositivo do voto e da conclusão
A seguir excerto do Acórdão que mostra que a decisão teve por base o resultado
da diligência conforme consta das discussões do voto e na conclusão que dá
provimento parcial em conformidade com o crédito apurado na diligência:
4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da
análise da restituição pleiteada através do PER no 23240.22541.200704.1.2.04-
6522, referente ao crédito de COFINS de PA 12/99 da própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação
ao débito de COFINS de PA 12/99 da empresa em epígrafe, os valores dos créditos
apurados foram de R$ 2.981,37 na data de 14/01/2000 e R$ 1.656,61 na data de
16/02/2000, devendo, portanto, o PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522 ser
deferido parcialmente nos valores destes créditos apurados.
Portanto, diante da análise detalhada do crédito efetivada pela autoridade fiscal,
deve-se adotar o seu resultado como razão de decidir a presente demanda, qual
seja, os dizeres contidos na conclusão da diligência. (Grifo nosso).
Entendo que razão assiste à Embargante.
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.331 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940121/2011-42
6
Embora esteja claro no voto e na conclusão que a decisão acata os valor do
crédito constante da Informação Fiscal apurado na diligência é de se admitir que
há inexatidão quanto ao registro da parte dispositiva do acórdão, uma vez que o
relator ao fundamentar o voto, houve por bem basear-se no resultado da
diligência para dar provimento parcial no montante do crédito apurado pela
diligência. Urgindo assim o saneamento para que a decisão possa, de fato,
espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo Colegiado.
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, altero
o dispositivo do acórdão para os seguintes termos da conclusão do voto :
Parte dispositiva do acórdão: Acordam os membros do colegiado, por voto de
qualidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário para adotar como razões
de decidir a conclusão da Informação Fiscal quanto à liquidez do crédito
pleiteado.

Diante do exposto, voto para acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar a inexatidão material na redação para adequar o dispositivo do Acórdão às
conclusões do Voto mantendo a decisão anterior que dá parcial provimento ao
recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material para adequar o dispositivo do Acórdão às
conclusões do Voto mantendo a decisão anterior que dava parcial provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 5116
DF CARF MF
Original